Tribunal: TJMT
Processo: 0001812-69.2017.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001812-69.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Reivindicação, Aquisição, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO - CPF: 979.563.928-53 (APELANTE), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (APELADO), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO MARQUES - CPF: 048.259.341-53 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 2o VOGAL

APELANTE: JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO

APELADO: GETÚLIO GONÇALVES VIANA.

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE INTERDITO PROIBITÓRIO – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Ao que consta, a posse que o autor apelante pretende proteger está ligada a um contrato de arrendamento rural, que no feito se postula a rescisão, o que conduz a conclusão de que o valor da causa não pode ser o de alçada, porque existe proveito econômico com a pretensa rescisão do contrato e a retomada da área objeto do arrendamento.

II - O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico obtido pelo recorrente advindo do arrendamento da terra objeto do interdito proibitório.

APELANTE: JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO

APELADO: GETÚLIO GONÇALVES VIANA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto pedido de preferência com sustentação oral do advogado Carlos Eduardo Lopes, OAB/MT 20499-B, pelo apelado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
José Carlos Siqueira Carvalho,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Tutela Antecipada de Interdito Proibitório no 0001812-69.2017.8.11.0044, ajuizada em face de
Getúlio Gonçalves Viana
, retificou o valor da causa para R$ 1.202.740,00 (um milhão, duzentos e dois mil, setecentos e quarenta reais) e, nos termos do art. 290 do CPC, indeferiu a inicial, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor retificado e atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC (ID 57481984).

Irresignado, o réu/apelante aduz que, diante da conexão com as ações de nos. 0001811-84.2017.8.11.0044, 0001813-54.2017.8.11.0044 e 2878-21.2016.8.11.0044, esta demanda perdeu o objeto, razão pela qual permitiu o seu arquivamento.

Sustenta que, admitir que o acúmulo de verba honorária fixada nas ações conexas supera os limites do §2o, art. 85, do CPC, levando ao enriquecimento sem causa do apelado.

Defende que o sentenciante equivocou-se quanto ao valor atribuído à ação, para fins de fixação da verba honorária, uma vez que aquele não deveria ultrapassar o valor da terra nua tributável, que corresponde a R$ 53.510,00 (cinquenta e três mil e quinhentos reais) (ID 57481986).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 57481991).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CARLOS EDUARDO LOPES, OAB/MT 20499.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

O cerne da controvérsia gravita em torno do acerto ou não da decisão que retificou o valor da causa, e sobre este determinou o pagamento dos ônus sucumbenciais (ID 57481984).

Pois bem.

Pelo o que dos autos consta, o autor/apelante ajuizou esta demanda com pedido de tutela antecipada de interdito proibitório, para determinar que o réu e seus funcionários se abstivessem de adentrar na propriedade do autor, dando à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte ré foi citada e apresentou contestação (ID 57481474 – Pág. 2), a qual foi impugnada pelo autor (ID 57481974 - Pág. 2).

O juízo chamou o feito à ordem e determinou que o autor retificasse o valor dado à causa, sob pena de indeferimento da inicial (ID 57481978), contudo, ele manteve-se inerte, conforme certificado nos autos (ID 57481982).

Empós, adveio a sentença vergastada, a qual retificou o valor da causa para R$ 1.202.740,00 (um milhão, duzentos e dois mil, setecentos e quarenta reais), e sobre este valor condenou o autor ao pagamento da verba sucumbencial.

No entanto, não andou bem o sentenciante.

É que, no caso, não há que se falar que o proveito econômico da ação refere-se ao valor do contrato de arrendamento questionado, na qual se estribou o réu/apelado para adentrar na área do autor/apelante, não justificando a retificação do valor da causa para a quantia de R$ 1.202.740,00 (um milhão, duzentos e dois mil, setecentos e quarenta reais).

Com efeito, extrai-se dos autos que esta demanda diz respeito ao interdito proibitório, objetivando a manutenção do autor na posse do imóvel. Logo, como procedimento especial de jurisdição contenciosa, amoldado ao art. 568 do CPC, são aplicadas as regras previstas às ações possessórias de manutenção e de reintegração de posse, estabelecidas nos artigos 560 e seguintes do CPC.

Nesse contexto, não havendo previsão legal acerca do valor da causa a ser atribuído às demandas possessórias, o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo como valor adequado (mesmo quando o pedido realizado na ação não retrate proveito econômico direto), o equivalente ao benefício do bem reclamado pelo autor.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. VALOR DA CAUSA. PECULIARIDADES DA SITUAÇÃO FÁTICA CONCRETA. -
À falta de disposição legal específica no CPC acerca do valor da causa nas ações possessórias, entende a jurisprudência assente no STJ que tal valor deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor com a imissão, a reintegração ou a manutenção na posse. -
Ainda que não se vislumbre proveito econômico imediato na ação de imissão na posse, não se pode desconsiderar a natureza patrimonial da demanda. - Assim sendo, à causa deve ser dado o valor despendido pelo autor para aquisição da posse, que, na situação fática específica dos autos, corresponde ao valor da adjudicação do imóvel sobre o qual o autor pretende exercê-la
.
(REsp 490.089/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2003, DJ 09/06/2003, p. 272).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça também tem decidido, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – VALOR DA CAUSA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICATIVA REALIZADA – PROPOSTA/CONTRAPROPOSTA QUE INDICAM VALORES SUPERIORES AO VALOR INDICADO À CAUSA – EMENDA À INICIAL – REGULARIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA, COM COMPROVAÇÃO – DECISÃO ACERTADA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. “
O valor da causa nas Ações Possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor
.” (REsp 1807206/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019).

Além disso, o juiz não fixou valor, apenas verificando a discrepância, determinou a parte a emenda à inicial com a correção do valor da causa, mediante comprovação.
(N.U 1017442-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO –– VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE– PRECEDENTE DO STJ – FIXAÇÃO CORRESPONDENTE AO VALOR DA ÁREA OBJETO DA LIDE – RECURSO DESPROVIDO. “[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido. [...].

(REsp 1791875/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)(destaquei) O arbitramento do valor da causa nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor, ou seja, há que ser proporcional ao valor da área objeto da lide.
(N.U 1007717-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019).

AGRAVO - INTERDITO PROIBITÓRIO - VALOR DA CAUSA QUE DEVERÁ SER DE ACORDO COM O VALOR DA ÁREA QUE É OBJETO DA LIDE – AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
O valor da causa, em ação possessória, há que corresponder ao da porção da área que é objeto da discussão e não ao valor do total da superfície indicada em contrato de arrendamento celebrado entre as partes
.
(N.U 1002013-16.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).

Assim, pode-se concluir que, a ação que tenha por objeto o interdito proibitório deve ser valorada de acordo com o valor venal do imóvel.

E, no caso, a Declaração de Imposto Territorial Rural aponta que no último ano do arrendamento, qual seja, ano de 2015, a
área total
do imóvel (3.076,0 has) tinha como valor de terra nua tributável o montante de R$ 53.510,00 (cinquenta e três mil e quinhentos e dez reais) (ID 57481987 - Pág. 3), de maneira que o valor da causa deve ser retificado considerando referida quantia, principalmente quando a área arrendada (1.361 ha) é inferior à extensão total do bem, conforme se infere do contrato de arrendamento colacionado ao ID 57480454 - Pág. 1.

Ademais, não atendendo o autor ao comando judicial que determinou a emenda da inicial, culminando com a extinção da ação sem julgamento do mérito, deve ele arcar com os ônus sucumbenciais, contudo, observando-se o valor de R$ 53.510,00 (cinquenta e três mil e quinhentos e dez reais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reformar a sentença no tocante à retificação do valor dado à causa, atribuindo a esta a quantia de R$ 53.510,00 (cinquenta e três mil e quinhentos e dez reais).

É como voto.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Vossa Excelência está julgando o interdito proibitório?

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Sim.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Somente porque o juiz extinguiu em virtude do não houve pagamento das custas?

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Sim.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Vossa Excelência dá provimento ao recurso.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Sim, provejo o recurso e fixo o valor da causa, conforme meu entendimento.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Assim, a ação volta à comarca de origem para processar normalmente?

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Não. O litigio entre as partes é dividido entre duas ações. A primeira ação nós julgamos há um ano, a qual foi proposta por José Carlos. Nós rescindimos o contrato entre eles.

No momento, estamos julgando a outra parte do litígio.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Compreendi o arrendamento, todavia, o objeto desta ação é o interdito proibitório. O juiz extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CARLOS EDUARDO LOPES, OAB/MT 20499 –B.

É cumulada com rescisão contratual, Excelência. Pela ordem!

É uma declaratória de rescisão contratual cumulada com pedido de tutela antecipada de interdito proibitório.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Foi o que falei no relatório, inclusive.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CARLOS EDUARDO LOPES, OAB/MT 20499 –B.

Uma rescisão contratual.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Vossa Excelência está julgando o interdito proibitório cumulado com rescisão?

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 07 DE OUTUBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES).

SESSÃO DE 14 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
José Carlos Siqueira de Carvalho
, de sentença que na Ação Declaratória com Pedido de Tutela Antecipada de Interdito Proibitório ajuizada contra
Getúlio Gonçalves Viana
:
a)
retificou o valor da causa para R$ 1.202.740,00 (um milhão, duzentos e dois mil, setecentos e quarenta reais);
b)
indeferiu a inicial com fundamento no art. 290 do CPC e, por consequência, extinguiu a ação nos termos do art. 485, I, do CPC e, por fim,
c)
condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor retificado e atualizado da causa.

Ao que consta, o autor, ora apelante, ajuizou Ação Declaratória com Pedido de Tutela Antecipada de Interdito Proibitório, a fim de ter rescindido o Contrato Particular de Arrendamento Rural para Exploração Agrícola, firmado com o requerido, ora apelado, em 16/03/2011, com vencimento em 30/05/2015, de uma área de terras denominada Fazenda Vista Alegre, numa extensão de 1.361 hectares, destacados de uma área maior de 1720 hectares, localizada em Paranatinga. Deu a causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). E, em tutela antecipada, postulou pela proteção possessória.

Negada a liminar de expedição de mandado de interdito proibitório, o apelado contestou a ação, momento em que impugnou o valor dado à causa.

O Juízo determinou a retificação do valor da causa, considerando que a discussão principal diz respeito ao contrato de arrendamento rural, contudo, o autor permaneceu inerte, o que levou a extinção da ação, com a sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa retificado pelo Juízo.

A e. Relatora, Desembargadora Serly Marcondes Alves, deu parcial provimento ao recurso
, para reformar a r. sentença quanto à retificação do valor da causa e atribuir a quantia de R$ 53.510,00 (cinquenta e três mil, quinhentos e dez reais).

Justificou que a demanda diz respeito ao interdito proibitório, pela qual o autor pretende a manutenção na posse do imóvel objeto do arrendamento, de sorte a consignar o entendimento de que
“não havendo previsão legal acerca do valor da causa a ser atribuído às demandas possessórias, o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo como valor adequado (mesmo quando o pedido realizado não retrate proveito econômico direto), o equivalente ao benefício reclamado pelo autor”
, no caso, o valor venal do imóvel.

Pedi vista para melhor examinar a matéria, quanto ao valor a ser dado a causa.

O autor atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Lado outro, diante da inércia do autor em retificar o valor dado à causa, o Juízo fixou em R$ 1.202.740,00 (um milhão, duzentos e dois mil, setecentos e quarenta reais), com base ao pactuado no contrato, vale dizer, na quantidade de sacas de soja a ser entregue pelo arrendatário no período de vigência do contrato.

Pois bem. Ao que consta, a posse que o autor apelante pretende proteger está ligada a um contrato de arrendamento rural, que no feito se postula a rescisão, o que conduz a conclusão de que o benefício patrimonial perseguido não pode se afastar do conteúdo deste.

Não há, assim, de fato, motivo para que o valor da causa seja aquele correspondente ao da terra nua tributável, na medida em que a propriedade da área não está em discussão.

Tampouco, o valor da causa pode ser o de alçada, porque existe proveito econômico com a pretensa rescisão do contrato e a retomada da área objeto do arrendamento.

Reunido estas considerações, entendo deva o valor da causa corresponder ao proveito econômico obtido pelo recorrente advindo do arrendamento da terra objeto do interdito proibitório.

Nesse caso, o valor da causa identifica-se com o montante pactuado no período do arrendamento, nos termos da r. sentença.

Contudo, necessário fazer um conserto em relação ao valor da causa fixado na r. sentença. Explica-se.

A r. sentença ao fixar o valor da causa com base no montante pactuado, em sacas de soja, considerou o período do contrato (2011 a 2015), ou seja, que o recebimento do preço do arrendamento se daria em 4 prestações anuais de 5.467 sacas de soja, o que totalizou, no entendimento do Juízo, a quantia de 21.868 sacas de soja ao preço de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) a saca, o que alcançou a quantia de R$ 1.202.740,00 (um milhão, duzentos e dois mil, setecentos e quarenta reais).

Porém, a Cláusula 4a do contrato, estabelece que o pagamento se daria em 3 prestações anuais (2012, 2013 e 3014), no correspondente a 5.467 sacas de soja ao ano, o que totaliza a quantia de 16.401 sacas de soja, que ao preço de R$ 55,00 alcança o valor de R$ 902.055,00 (novecentos e dois mil, cinquenta e cinco reais).

É o caso, portanto, de manter a r. sentença quanto ao parâmetro para a fixação do valor da causa, retificado, no entanto, o valor a ser dado a causa para R$ 902.055,00 (novecentos e dois mil, cinquenta e cinco reais).

Posto isso,
peço
venia
a e. Relatora, para
dar parcial provimento ao recurso
, no caso, para manter a r. sentença que fixou o valor da causa com base no preço pactuado no contrato de arrendamento, retificando, no entanto, o valor para R$ 902.055,00, que corresponde ao preço da quantidade de soja a ser entregue no período do contrato (16.401 sacas).

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

A Desembargadora Serly Marcondes Alves deu provimento parcial atribuindo ao valor da causa a quantia de R$ 53.510,00 (cinquenta e três mil e quinhentos e dez reais).

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Sim, porque se trata de uma possessória e quando se fixa o valor da causa utiliza-se o valor da terra e não o valor do contrato de arrendamento ou de plantação.

No caso, o valor de terra nua tributável corresponde ao montante de R$ 53.510,00 (cinquenta e três mil e quinhentos e dez reais).

O 2o vogal, Desembargador Guiomar Teodoro Borges, entende que o valor da causa deve ser o valor do contrato que está em cima da terra.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Na minha avaliação, trata-se de uma Ação de Rescisão de Contrato cumulada com Reintegração, com Interdito Proibitório. É uma rescisão cumulada com interdito e tive como base a ação de rescisão.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 14 DE OUTUBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)

SESSÃO DE 21 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O V I S T A

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou em 05/10/2015 Ação de Rescisão Contratual c/c Interdito Proibitório com o objetivo de encerrar o arrendamento rural descrito no ID n°. 57480454, em vigor desde 16/03/2011 e com término previsto para 30/05/2015, porém o apelado insistindo em exercer a posse direta da área de 1.361ha.

A impugnação ao valor da causa foi acolhida na origem, e, desse modo, retificado para R$1.202.740,00, equivalentes a 21.868 sacas de soja de R$ 55,00 cada.

Diante disso, a inicial foi indeferida com amparo no art. 290 do CPC, e determinado ao apelante o pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o montante atribuído à lide.

É de conhecimento desta Câmara o meu posicionamento pela incoerência na condenação do autor a esse primeiro encargo por constituir justamente na obrigação cujo descumprimento impediu a continuação do processo (confira-se: AP n°. 0001586-28.2015.8.11.0111, julgada em 27/03/2019).

Todavia, o apelante não recorreu dessa parte do
decisum
. Limitou-se a arguir o excesso da verba honorária em virtude da conexão desta demanda com as Ações no. 0001811-84.2017.8.11.0044, 0001813-54.2017.8.11.0044 e 2878-21.2016.8.11.0044.

O Código de Processo Civil em vigor não traz nenhuma especial pela redução dos honorários sucumbenciais quando tratar-se de feitos conexos. Dessa maneira, aplica-se aqui o art. 85.

Também não se insurge contra o arbitramento em 10%, parâmetro mínimo indicado no §2° daquele dispositivo. Busca unicamente a redução da quantia atribuída à causa e sugere que se utilize o preço da terra nua que serviu de base de cálculo para o ITR de 2015.

Contudo, é evidente que R$53.510,00 estão muito aquém do proveito econômico pretendido (a retomada do uso e gozo de 1.361ha para plantio).

O valor venal usado em exações fiscais não consta no rol do art. 292 do CPC, pois inclusive nas demandas sobre direito real imobiliário a legislação pátria exige que o parâmetro determinante seja a
avaliação da área ou do bem objeto do pedido
(inciso IV).

Por conseguinte, a solução dada pelo segundo vogal é mais oportuna visto que o pedido de proteção possessória, nesta hipótese, é acessório do principal – a declaração judicial de encerramento do vínculo contratual (D n°. 57480454).

Se a cláusula 4a da avença autoriza a constatação do proveito econômico dele advindo, esse ganho deve corresponder ao valor da causa – R$902.055,00, (art. 292, inciso II, do CPC).

Pelo exposto, acompanho a divergência para dar
parcial provimento
ao Recurso.

VOTO
(RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Adiro ao voto do Desembargador Guiomar Teodoro Borges